Tribunal: TJSP
Processo: 1007386-37.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
Em contrarrazões: 1 - Preliminar. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência.
Em apelação da requerida: 2 – Pleito pelo efeito suspensivo prejudicado. 3 –

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
Em contrarrazões: 1 - Preliminar. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência.
Em apelação da requerida: 2 – Pleito pelo efeito suspensivo prejudicado. 3 – Aplicabilidade CDC. Roubo de celular e cartões. Empréstimos, saque e pagamentos destoantes do perfil de consumo da autora realizados em um mesmo dia. Franco padrão de fraude. Falha na prestação de serviço da requerida sob o enfoque da segurança; Responsabilidade da instituição financeira (art. 14 CDC e súmula 479 STJ). Recurso desprovido.
Em apelação da autora: 4 – Dano moral. Inocorrência. Ausência de provas de ofensa aos direitos da personalidade da parte autora. Ausência de provas de cobrança vexatória e apontamento indevido. 5 – Honorários sucumbenciais. Fixados em patamar máximo em sentença e bem distribuídos entre as partes dada a sucumbência recíproca. Recurso desprovido.